Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-95.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA DE MENOR NA MODALIDADE UNILATERAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que manteve a guarda unilateral de menor em favor da genitora, com regulamentação de visitas quinzenais e intermediação de terceiros para comunicação. O embargante alega contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão quanto à guarda unilateral, bem como omissão sobre o pedido de contato telefônico semanal e divisão proporcional das férias escolares.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão quanto à guarda unilateral; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de contato telefônico semanal e à divisão proporcional das férias escolares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre premissas e conclusão, não sendo suficiente a divergência entre a decisão e elementos externos, como alegações das partes ou provas.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos que justificam a guarda unilateral, com base em estudo psicossocial que apontou histórico de violência doméstica, risco de alienação parental e conflitos entre os genitores, o que inviabiliza a guarda compartilhada.
5. O aresto embargado transcreve trechos do laudo técnico que reconhecem equívoco na sugestão inicial de guarda compartilhada, reforçando a necessidade de guarda unilateral diante do histórico familiar.
6. Quanto à alegada omissão, o acórdão examinou de forma objetiva os pedidos relativos à convivência e comunicação, concluindo pela manutenção do regime fixado na sentença, diante da inviabilidade de ampliação da convivência sem superação dos conflitos.
7. A discordância do embargante com os fundamentos da decisão não configura omissão ou contradição, sendo incabível o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre premissas e conclusão, não sendo suficiente a divergência com elementos externos.
2. A omissão relevante é aquela sobre ponto que exigia pronunciamento judicial, o que não se verifica quando há fundamentação expressa, ainda que contrária aos interesses da parte."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, incisos I e II, do CPC; art. 1.584 do CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a